Tribunal: TJMT
Processo: 1032534-62.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE SEELEND - CPF: 009.186.431-39 (RECORRENTE), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), DAYANNE PODANOSQUE GALLI - CPF: 059.960.619-37 (RECORRIDO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (RECORRIDO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (RECORRIDO), LEANDRO AMORIM DA COSTA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1032534-62.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Recorrente:

DAYANNE PODANOSQUE GALLI

ERICO LIMA DE ARRUDA

VITOR LIMA DE ARRUDA

LEANDRO AMORIM DA COSTA

Recorrido:

LUCAS HENRIQUE SEELEND

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C DANOS MORAIS. ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA TRABALHISTA. CELEBRAÇÃO DE NOVA COMPOSIÇÃO. MATÉRIA DE FATO. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de reclamação cível em que a alegação se funda em enriquecimento ilícito. Pede restituição da quantia paga indevidamente e reparação em danos morais.

2.
Verifico que a Recorrente em contestação postulou pela realização da audiência de instrução e julgamento, a qual não foi realizada pelo Juízo de Origem para permitir as partes em apresentarem as provas a constituir o seu direito.

3
A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a análise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

4.
Sentença anulada.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação cível em que a alegação se funda em enriquecimento ilícito. Pede restituição da quantia paga indevidamente e reparação em danos morais.

Em síntese, o autor informa que foi compelido a realizar um acordo pelos demandados, quando em verdade o valor objeto da nova composição já havia sido abarcado pela composição realizada na justiça trabalhista e homologada judicialmente. Busca a restituição do valor pago de forma indevida, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi preferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido da parte Reclamante LUCAS HENRIQUE

SEELEND em face de ERICO LIMA DE ARRUDA, VITOR LIMA DE ARRUDA e LEANDRO AMORIM DA COSTA para CONDENAR os Reclamados a restituírem ao Reclamante a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), corrigida monetariamente pelo IGPM/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (efetivo pagamento), e para CONDENAR os Reclamados a repararem danos morais ao Autor na quantia que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida a partir desta data pelo IGP-M da FGV (Súmula 362-STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (efetivo desembolso ou pagamento)

Os recorrentes interpuseram Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e no mérito a improcedência do pedido.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

Entendo ser necessária a oitiva das partes e de eventuais testemunhas para melhor elucidar os fatos controvertido, mormente porque as partes pugnaram de forma expressa para a realização do ato, o que foi ignorado pelo juízo de origem.

Dessa forma, havendo controvérsia sobre matéria de fato é importante que seja esclarecida por meio de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em cerceamento de defesa ao Recorrente.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023